Tribunal: TJMT
Processo: 1008506-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008506-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VALMOR NAZARENO FAE - CPF: 041.601.501-87 (AGRAVADO), VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PASEP. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1300 DO STJ. AFASTAMENTO DA INVERSÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais, determinou a inversão do ônus da prova em seu desfavor, em demanda que discute alegada incorreção na remuneração de conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a inversão do ônus da prova em demanda que discute a remuneração de conta vinculada ao PASEP, à luz do Tema 1300 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nas demandas relativas ao PASEP, a distribuição do ônus da prova deve observar a tese firmada no Tema 1300 do STJ.

4. Incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito nas hipóteses em que a controvérsia versa sobre créditos em conta ou remuneração do saldo, sendo incabível a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC.

5. A inversão do ônus da prova somente se justifica nas hipóteses específicas definidas pelo STJ, não sendo aplicável quando a pretensão não envolve saques realizados em caixa pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso parcialmente provido, em juízo de retratação, para afastar a inversão do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1300.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1008506-28.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO:

VALMOR NAZARENO FAE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais
ajuizada por VALMOR NAZARENO FAE (proc. n. 1041980-32.2022.8.11.0041), determinou, dentre outras providências, determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da Instituição Financeira e apresentação dos “
documentos comprobatórios necessários e úteis em relação ao fato narrado na inicial".

Aduz em suas razões, em síntese, que nos termos da LC n. 8/70, “
o Agravante é mero administrador do fundo, não dispondo de qualquer poder de ingerência sobre os depósitos e informações nele contidas
”, de forma que deve ser afastada “
a aplicação do art. 6o, VIII do CDC em virtude da inexistência de da relação de consumo
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, afastando a inversão do ônus probatório.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 209255171).

O Agravo de Instrumento foi julgado e desprovido por esta Câmara, à unanimidade, em sessão realizada em 17/04/2024 (Id. 211754653).

Na sequência, os Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente contra o aresto foram rejeitados, igualmente à unanimidade, em sessão realizada em 22/05/2025 (Id. 216682184).

Contudo, interposto Recurso Especial pelo Banco Agravante, a Vice-Presidência deste Sodalício determinou o retorno dos autos a esta Câmara para análise de eventual juízo de retratação/conformidade com o Tema 1300/STJ (Id. 355533353).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida
-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais
ajuizada por VALMOR NAZARENO FAE (proc. n. 1041980-32.2022.8.11.0041), determinou, dentre outras providências, determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da Instituição Financeira.

A ação foi ajuizada sob a assertiva de que o Autor/Agravado, quando de sua aposentadoria, ao buscar o saque do saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP, deparou-se com valores irrisórios, atribuindo a responsabilidade por tal fato ao Banco do Brasil S.A, em virtude de incorreção na remuneração do saldo durante o período.

O recurso foi julgado e desprovido, à unanimidade, em sessão realizada em 17/04/2024, em aresto que assim restou ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PASEP – APLICAÇÃO DO CDC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – REQUISITOS DO ART. 6o, VIII, CDC PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. Preenchidos os requisitos previstos no art. 6°, VIII, do CDC, escorreita a decisão que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da Instituição Financeira..

Os aclaratórios opostos contra o aresto foram igualmente rejeitados.

Contudo, interposto Recurso Especial pelo Banco Agravante, a Vice-Presidência deste Sodalício determinou o retorno dos autos a esta Câmara Julgadora para análise de eventual juízo de retratação/conformidade com o
Tema 1.300/STJ
.

Pois bem.

Como se verifica do julgado, esta Câmara chancelou a inversão do ônus probatório determinada na origem, ao fundamento de que “
na qualidade de gestora e detentora de toda a documentação relacionada à conta bancária sub judice, evidente a hipossuficiência técnica do consumidor perante a Instituição Financeira, bem como a melhor condição desta de apresentar os documentos essenciais ao deslinde do litígio
”.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.300, fixou a tese no sentido de que: “
Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6o, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1o, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC
”.

Logo, considerando que a demanda de origem versa sobre alegada incorreção na remuneração do saldo da conta PASEP, e não sobre saques realizados em caixa das agências do Banco do Brasil, aplica-se a regra geral de distribuição do ônus da prova prevista no art. 373, I, do CPC, cabendo ao Autor/Agravado comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Nesse sentido, colaciono recente julgado deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTERESSE DE AGIR. ÔNUS DA PROVA. TEMAS 1150 E 1300 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Mato Grosso, nos autos de ação revisional de saldo PASEP, que rejeitou preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual, prescrição, impugnação à gratuidade de justiça e carência de ação por falta de interesse de agir. O agravante requer o acolhimento das preliminares, com a extinção do feito sem resolução do mérito, e a aplicação da tese firmada no Tema 1300 do STJ quanto à distribuição do ônus da prova. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há seis questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações que discutem diferenças de correção monetária e juros em contas PASEP; (ii) estabelecer se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual ou da Justiça Federal; (iii) determinar o prazo prescricional aplicável e a possibilidade de seu reconhecimento nesta fase processual; (iv) verificar a regularidade da concessão da gratuidade de justiça; (v) aferir a existência de interesse de agir; e (vi) definir a correta distribuição do ônus da prova à luz do Tema 1300 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR O STJ, no julgamento do Tema 1150, reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas ações que discutem diferenças de correção monetária e juros incidentes sobre contas individuais do PASEP, por atuar como gestor e administrador dessas contas. A Súmula 42 do STJ estabelece que compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista, o que afasta a competência da Justiça Federal, não incidindo o art. 109, I, da CF quando a controvérsia envolve apenas o Banco do Brasil. O Tema 1150 do STJ fixa o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, com termo inicial na data em que o titular tem ciência do crédito do depósito em sua conta individual, sendo inviável o reconhecimento da prescrição sem a definição precisa desse marco fático. A concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, depende da demonstração de insuficiência de recursos, sendo insuficiente a mera alegação genérica de que o autor, por ser servidor público, não faz jus ao benefício, sem apresentação de elementos concretos que infirmem a declaração de hipossuficiência. O interesse de agir se configura pela presença do binômio necessidade-utilidade, evidenciado quando o autor alega incorreta aplicação dos índices de remuneração na conta PASEP, não se confundindo tal condição da ação com o mérito da controvérsia.
O Tema 1300 do STJ define que, nas ações em que o participante contesta saques em conta individual do PASEP, o ônus da prova incumbe ao autor quanto aos créditos em conta e pagamentos por folha (art. 373, I, do CPC), sendo incabível inversão ou redistribuição nesses casos, devendo tal orientação ser observada na instrução do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder às ações que discutem diferenças de correção monetária e juros em contas individuais do PASEP. 2. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar demandas ajuizadas contra o Banco do Brasil relativas à gestão de contas PASEP. 3. Aplica-se o prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, com termo inicial na ciência do titular acerca do crédito em sua conta individual. 4. A condição de servidor público, por si só, não afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça. 5. A alegação de incorreta remuneração da conta PASEP configura interesse de agir, por evidenciar necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. 6.
Nas demandas relativas a contas PASEP, deve-se observar a distribuição do ônus da prova fixada no Tema 1300 do STJ, incumbindo ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito quanto a créditos em conta e pagamentos por folha.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; Decreto-Lei no 20.910/32; CC/2002, art. 205; CPC, arts. 98 e 373, I e II; CDC, art. 6o, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1150; STJ, Tema 1300; STJ, Súmula 42; STF, RE 709.212/DF. (N.U 1047640-28.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026)
(destaquei)

Ante o exposto, em juízo de retratação positivo, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento para, em consonância com o Tema 1300/STJ, afastar a inversão do ônus da prova determinada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026